Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso para condenar apenas a primeira requerida (Aline Marques Sales) a pagar à autora R$ 22.724,37. Sustenta que existem provas de que a requerente também transferiu valores para pessoa jurídica. Pede que a empresa ré seja condenada solidariamente ao pagamento do dano material.
2. Na hipótese, ainda que se considerem as transferências da autora para pessoa jurídica, não se pode ignorar a existência de movimentações bancárias no sentido inverso (ID 58517981 a 58517983), fato que corrobora a ausência de responsabilidade do novo sócio pelos compromissos firmados entre a autora e a primeira requerida.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.